Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701223-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILTON CAMPOS JUNIOR, DANIEL FREMAN, RAQUEL VALERIA DOS SANTOS FREMAN RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO O recurso inominado de ID 47733049 interposto é deserto. O recorrente formulou pedido de gratuidade, intimado a comprovar sua capacidade financeira, lhe foi oportunizado promover o recolhimento das custas e preparo, e comprovar no prazo de 48h, sob pena de deserção. Apresentou o comprovante do recolhimento do preparo (ID 47882393). Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00. . Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA